Tribunal: TJDFT
Processo: 0035042-53.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. CEB E CAESB. APROVAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INADMISSIBILIDADE. CUMULAÇÃO MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 970 STJ.
1. Não constituem caso fortuito ou motivo de força maior os obstáculos impostos pela Companhia Energética de Brasília – CEB ou pela Companhia de Água e Esgoto de Brasília – CAESB à aprovação de projetos técnicos, bem como a escassez de mão de obra, pois se trata de hipóteses previsíveis e inerentes ao negócio de incorporação imobiliária.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afastando-se sua cumulação com lucros cessantes”.
3. Recursos desprovidos.